Tribunal: TJBA
Processo: 8001493-66.2021.8.05.0213
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001493-66.2021.8.05.0213

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ALBERTO OLIVEIRA CARVALHO e outros (7)

Advogado(s)
:
NELSON GONCALVES CARDOSO FILHO, GRACILIANO CELESTINO COSTA NEVES

APELADO: JOSEFA MONICA SANTOS DE SANTANA e outros (7)

Advogado(s)
:
GRACILIANO CELESTINO COSTA NEVES, NELSON GONCALVES CARDOSO FILHO

EMENTA

Apelações Cíveis simultâneas
. Ação declaratória c/c indenizatória. Apropriação indevida de software. Partes que desenvolveram em conjunto software e o exploraram comercialmente por diversos anos. Abertura de nova empresa e exploração comercial do produto com exclusividade, em prejuízo de uma das pessoas jurídicas sócias. Sentença parcialmente procedente para reconhecer a existência de sociedade de fato, determinar o retorno de acesso ao programa e condenar ao pagamento de indenização por danos materiais pelo impedimento de
exploração comercial

d
o software. Rejeitados os pedidos de concessão de gratuidade de justiça, haja vista a capacidade econômica dos litigantes, todavia, sem declaração de deserção, uma vez que o juízo de origem diferiu o recolhimento das custas para o fim do processo. APELAÇÃO DE SELMO PEREIRA DE ALMEIDA, JOSEFA MÔNICA SANTOS DE SANTANA e SILAS OLIVEIRA DOS SANTOS. Prejudicial de prescrição afastada. Prazo de 3 (três) anos (artigo 206, §3º, V, do Código Civil). O que se requer nos autos é a reparação civil pela utilização indevida de software, o que conforme se verifica nos autos, teria ocorrido em novembro de 2018, com a fundação da S.O.S. AUTOMAÇÃO COMERCIAL SOLUÇÕES EM TI LTDA, e apropriação, por seus sócios, do referido programa. Assim, o prazo prescricional apenas se findaria em novembro de 2021, sendo tempestiva a ação ajuizada em agosto daquele ano. Preliminar de ilegitimidade passiva e ativa rejeitada. A legitimidade é requisito que deve ser aferido pela teoria da asserção, isto é, com base nas alegações formuladas pelos acionantes. Haja vista que no caso em comento os autores reclamam reparação civil por atos que alegam terem sido cometidos pelos réus, é evidente a legitimidade de todos eles para figurarem no polo passivo da demanda. Preliminar de incompetência rejeitada. Nas ações de reparação de danos, o foro competente é o lugar do ato ou fato (art. 53, IV, ‘a’, Código de Processo Civil). Nesse contexto, o arcabouço documental demonstra que a exploração comercial do programa, bem como a sua alegada apropriação pelos apelantes ocorreram no Município de Ribeira do Pombal/BA, sendo esta a comarca competente para apreciação do feito. Mérito. Os apelantes afirmam que, diferentemente do quanto fora reconhecido pela sentença, nunca houve sociedade de fato entre a DESIGNER INFORMÁTICA COMÉRCIO SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA e SELMO PEREIRA. Apontam que, em verdade, o programa “Gestor Soluções” sempre fora de propriedade exclusiva de SELMO PEREIRA, construído a partir de um software anteriormente idealizado por ele, e que apenas fora cedido para a DESIGNER INFORMÁTICA COMÉRCIO SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA para que esta intermediasse a comercialização do produto. Todavia, a documentação coligida aos autos demonstra com bastante solidez que, desde a sua concepção, o “Gestor Soluções” tratou-se de programa desenvolvido em conjunto entre DESIGNER INFORMÁTICA COMÉRCIO SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA e SELMO PEREIRA. Destacam-se depoimentos testemunhais que confirmam que o programa foi desenvolvido de forma cooperada entre as partes, sendo que SELMO PEREIRA, embora tenha cuidado da parte da programação, o fez seguindo instruções dadas pela DESIGNER INFORMÁTICA COMÉRCIO SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA, a revelar a dinâmica colaborativa para criação do software. Nota-se, inclusive, que a plataforma para desenvolvimento do programa foi custeado por sócio da DESIGNER INFORMÁTICA COMÉRCIO SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA, RICARDO OLIVEIRA, a evidenciar a contribuição material para a formação do produto, o que reforça ainda mais o trabalho colaborativo havido entre estas partes. Outrossim, há nos autos farta documentação a demonstrar a exploração comercial do programa por parte da DESIGNER INFORMÁTICA COMÉRCIO SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA, a exemplo de registro na Secretaria da Fazenda, termos de autenticação e laudo de análise funcional, registros no SINTEGRA, design do programa encomendado pela empresa e certificado de conformidade, todos em nome desta pessoa jurídica. A comercialização do programa e repartição do lucro entre as partes é também fato incontroverso, reconhecido por ambas as partes. Nesse contexto, o simples fato de no programa constar a informação de que SELMO PEREIRA seria o seu desenvolvedor, ou que seu nome aparece nos códigos-fonte do software são insuficientes para subverter o panorama fático acima apresentado, que aponta com muito mais solidez para a concepção, desenvolvimento e exploração comercial em conjunto do produto. A necessidade de se comprovar a sociedade de fato exclusivamente por prova escrita (art. 987, CC) tem sido relativizada pela jurisprudência pátria, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, justamente para que se evite o enriquecimento ilícito. A apropriação do software com exclusividade por estes apelantes é comprovada tanto por depoimentos concedidos à polícia pelo Sr. SELMO PEREIRA e SILAS OLIVEIRA, quanto por e-mail acostado aos autos que revela que foi suspenso o acesso da DESIGNER INFORMÁTICA ao programa, e que o Sr. Selmo Pereira requisitou pagamento de mensalidade para liberação do uso do software. Não se constata a ocorrência de danos morais, haja vista que as publicações em redes sociais não mencionam nominalmente qualquer dos recorrentes, e as veiculações de matérias jornalísticas não podem ser imputadas aos
apelados
. APELAÇÃO DE DAIZE NASCIMENTO DE ANDRADE, ALBERTO OLIVEIRA CARVALHO, DESIGNER INFORMATICA COMÉRCIO SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA - ME, PALOMA OLIVEIRA CARVALHO RODRIGUES e LETÍCIA OLIVEIRA CARVALHO. Em sentença e em julgamento de embargos de declaração foi expressamente reconhecida a copropriedade com relação ao programa, de modo explícito e inequívoco, carecendo de interesse recursal pedido de reforma neste sentido. É de ser reconhecida a legitimidade ativa de DAIZE NASCIMENTO DE ANDRADE, ALBERTO OLIVEIRA CARVALHO, PALOMA OLIVEIRA CARVALHO RODRIGUES e LETÍCIA OLIVEIRA CARVALHO, na qualidade de sucessores dos antigos sócios da DESIGNER INFORMATICA COMÉRCIO SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA - ME, hoje já falecidos, nos termos do que determina o artigo 75, VIII do CPC e artigo 1.829, I, do CC. Quanto ao acréscimo de indenização por danos materiais, é certo que a condenação fixada em sentença já abrange todos os prejuízos advindos dos fatos narrados na presente demanda, em especial a perda da possibilidade de comercialização do software. O arbitramento de valor de indenização adicional exigiria que fosse alegada e demonstrada concretamente a ocorrência de fatos que exorbitassem os já mencionados, e que evidenciassem a ocorrência de danos emergentes ou lucros cessantes, o que não se constata. O acesso ao programa por parte dos apelantes, bem como a repartição dos valores auferidos pela utilização do sistema deve ser autorizada de modo imediato, nos termos do quanto fixado pela sentença, uma vez que estão presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo,
este último
consistente na continuidade dos prejuízos financeiros pela impossibilidade de exploração comercial do software (art. 299 e 300 do CPC). Negado provimento ao recurso de apelação de SELMO PEREIRA DE ALMEIDA, JOSEFA MÔNICA SANTOS DE SANTANA e SILAS OLIVEIRA DOS SANTOS. Dado parcial provimento ao recurso de apelação de DAIZE NASCIMENTO DE ANDRADE, ALBERTO OLIVEIRA CARVALHO, DESIGNER INFORMATICA COMÉRCIO SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA - ME, PALOMA OLIVEIRA CARVALHO RODRIGUES e LETÍCIA OLIVEIRA CARVALHO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível nº
8001493-66.2021.8.05.0213
, em que figuram como apelantes
SELMO PEREIRA DE ALMEIDA, JOSEFA MÔNICA SANTOS DE SANTANA, SILAS OLIVEIRA DOS SANTOS, DAIZE NASCIMENTO DE ANDRADE, ALBERTO OLIVEIRA CARVALHO, DESIGNER INFORM
Á
TICA COMÉRCIO SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA - ME, PALOMA OLIVEIRA CARVALHO RODRIGUES e LETÍCIA OLIVEIRA CARVALHO

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
negar
provimento à apelação interposta
por

SELMO PEREIRA DE ALMEIDA, JOSEFA MÔNICA SANTOS DE SANTANA e SILAS OLIVEIRA DOS SANTOS
e
dar parcial
provimento à apelação interposta por
DAIZE NASCIMENTO DE ANDRADE, ALBERTO OLIVEIRA CARVALHO, DESIGNER INFORM
Á
TICA COMÉRCIO SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA - ME, PALOMA OLIVEIRA CARVALHO RODRIGUES e LETÍCIA OLIVEIRA CARVALHO.